Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0702563-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: HUGGO CAVALCANTE PINTO, HIGGOR CAVALCANTE PINTO PACIENTE: GEOVANE ARAUJO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Os impetrantes opõem embargos de declaração contra a decisão ID 22810930, por meio da qual indeferi o pedido liminar para revogação da prisão preventiva do paciente. Alegam que a r. decisão contém “erro material decorrente de premissa equivocada, que certamente pode ter influenciado VOSSA EXCELÊNCIA quando da motivação da presença de risco à ordem pública.” É o breve relatório. DECIDO Nos termos do artigo 272, do RITJDFT, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 2 (dois) dias, contado da publicação da decisão embargada e, nos termos do artigo 268, aplicável aos embargos de declaração criminal por força do artigo 273, ambos do RITJDFT, cabe ao Relator decidir monocraticamente os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Assim, passo ao exame dos embargos, vez que cabíveis e tempestivos. Apontam os embargantes que a r. decisão contém erro material em seu relatório, que ora transcrevo na parte que interessa à presente decisão: “Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Higgor Cavalcante Pinto e Huggo Cavalcante Pinto em favor de GEOVANE ARAÚJO FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relatam os impetrantes, em breve síntese, que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; que o crime foi perpetrado em 6/3/20; que somente quando ofereceu denúncia o Ministério Público representou pela prisão do paciente; que foi deferido pedido de prisão preventiva pelo Magistrado apontado como autoridade coatora e que o paciente foi preso em 21/1/2021. Asseveram que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como a decisão que negou a revogação da prisão, estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública e de garantia de aplicação da lei penal, mas que tais fundamentos não estão efetivamente caracterizados. Afirmam que não há risco à ordem pública porque que o paciente não é pessoa de alta periculosidade; que não há possibilidade de reiteração delitiva; que o paciente é primário; que apenas responde a outra ação penal, que ainda está curso; que qualquer outra medida cautelar diversa da prisão pode ser eficaz e aplicável ao paciente e que a prisão é desproporcional por ser muito gravosa à liberdade do paciente. (...).” Assiste razão aos embargantes, porquanto equivocadamente interpretadas as informações constantes na peça inicial, havendo nos autos indicação de que o réu responde apenas à ação penal relativa ao crime pelo qual ora se encontra preso preventivamente. Contudo, a constatação do referido erro material não tem o condão de alterar a decisão de indeferimento da liminar, especialmente porque tal circunstância não foi efetivamente sopesada na fundamentação, conforme se extrai do trecho a seguir reproduzido: “Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e ao indeferir o pedido de revogação desta, o d. Magistrado invocou, respectivamente, os seguintes fundamentos: “A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme exsurge do inquérito policial, o que ensejou, inclusive, o recebimento da denúncia por este Juízo. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao acusado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. O fundamento para a prisão cautelar é a garantia da ordem pública. Consta dos autos que o representado teria esfaqueado a vítima Leovegildo Ferreira de Sousa Neto com extrema brutalidade, apenas em razão de um desentendimento. A conduta em tese teria sido executada com extrema ousadia, pois o acusado teria efetuado diversos golpes de faca contra a vítima apenas por ter sido retrucado por ela, em uma área comercial, com várias pessoas presentes, situação em que o acusado teria demonstrado completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade. Nesse sentido, o modus operandi que teria sido utilizado pelo acusado é revelador de alta periculosidade, sendo claro indicativo de que deva reincidir na prática de condutas da mesma natureza, colocando outras pessoas em risco. Ademais, extrai-se do caderno processual que o representado se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do delito, encontrando-se em local incerto e não sabido. Tal fato revela evidente risco à instrução probatória e à aplicação da lei penal, pois se trata de representado que se sente impelido a agir no sentido de impedir a aplicação da Justiça. Nesse contexto, a atualidade tanto do fato objeto destes autos quanto da fuga do distrito da culpa revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a tomada desta decisão, o que atende aos critérios de cautelaridade e urgência estabelecidos no § 2o, do art. 312, do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019 Diante da mencionada urgência, resta igualmente demonstrada a necessidade de que a prisão seja decretada mediante postergação do contraditório, na forma autorizada pelo art. 282, § 3o, do CPP (com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019), por se antever que a medida cautelar poderia perder sua eficácia caso fosse precedida de intimação do representado e de sua Defesa. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública, pois não teria poder dissuasório para impedir novas condutas violentas por quem já agiu como o representado. (...) b) inaudita altera pars, DEFIRO O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de GEOVANE ARAÚJO PEREIRA, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, §6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.” (grifei) “Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. No caso em questão, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, ante o modus operandi que teria sido utilizado pelo acusado na prática do crime investigado, revelador de alta periculosidade, além do grande risco de reiteração delitiva. Além disso, o feito em análise trata da suposta prática de homicídio qualificado tentado ocorrido no dia 6/3/2020, estando o acusado em local incerto e não sabido desde então. Embora a Defesa alegue que o requerente possui residência fixa, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Por último, quanto aos problemas de saúde apresentados pelo requerente (IDS 81025099-81025102), a Defesa não demonstrou que o tratamento não pode ser realizado dentro do sistema penitenciário. As razões alegadas pela Defesa não são aptas, neste momento, a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial para INDEFERIR o pedido da Defesa, com a manutenção da decisão de segregação cautelar de Expeça-se, com urgência, mandado de citação do acusado.” De uma leitura atenta das referidas decisões, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas constantes dos autos, que confirmam a materialidade e indicam que o paciente é o autor do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, já tendo sido, inclusive, denunciado. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo autuado no fato-crime concreto, praticado com considerável violência, conforme consignado no Laudo que registra as lesões suportadas pela vítima, por motivo fútil e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, há possibilidade de fuga, vez que o paciente, segundo consta nos autos, se mudou do local onde residia logo após a prática do crime. Destaco que a alegação dos impetrantes, no sentido de o paciente se mudou por problemas financeiros e que não tinha intenção de se furtar à a aplicação da lei penal, não está respaldada em qualquer elemento de prova e não pode ser, nesta fase de cognição sumária, acolhida para fundamentar a revogação da constrição preventiva. Saliento, por oportuno, que consta no relatório policial que foram realizadas diligências para localização do paciente, que restaram infrutíferas e, além disso, que o mandado de prisão somente foi cumprido quase dois meses após a expedição, o que indica que não tinha paradeiro conhecido. Em relação à alegação de ofensa ao princípio da atualidade ou também denominado de princípio da contemporaneidade do perigo (ou do periculum libertatis), cabe registrar que até o momento em que foi preso preventivamente o paciente estava em local incerto e não sabido, fato que, em tese, pode indicar a tentativa de se furtar à aplicação da lei penal. Logo, analisando as circunstâncias fáticas acima delineadas, está evidenciado que os requisitos da custódia cautelar ainda se fazem presentes para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, considerando não só a natureza do crime imputado ao paciente mas, principalmente, a possibilidade de fuga, acaso solto, não se vislumbrando, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares na hipótese. Assim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.” Por tais fundamentos, acolho parcialmente os embargos de declaração para corrigir erro material identificado no relatório da decisão ID 22810930, suprimindo a afirmação de que o paciente responde a outra ação penal, sem alterar, contudo, a decisão de indeferimento da liminar vindicada. P.I. Após o trânsito em julgado da presente decisão, requisitem-se informações à autoridade coatora e depois à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator